Tribunal: TJDFT
Processo: 0055691-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. OFÍCIOS. AUTOS DIGITALIZADOS. DESNECESSIDADE DO ENVIO DE CÓPIA INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e ofensa à coisa julgada em virtude do indeferimento de realização de prova pericial e testemunhal. Além disso é necessário analisar a ocorrência de prescrição em relação à pretensão exercida pelo autor em ser indenizado pelos supostos danos materiais e morais ocasionados pelo negócio jurídico celebrado com as demandadas.
2. Não há cerceamento de defesa no caso de indeferimento da produção de prova testemunhal em razão da preclusão temporal ocorrida em desproveito da apelante que, mesmo devidamente intimada, ofereceu seu rol de testemunhas intempestivamente. 2.1 Embora a realização da prova oral tenha sido determinada em grau recursal, a apresentação intempestiva do rol e o subsequente efeito preclusivo constatado consubstanciam circunstâncias impeditivas para a produção da referida prova. Por essa razão não há ofensa à coisa julgada pelo Juízo singular em decorrência do indeferimento da colheita da prova referida.
3. É contraditória a conduta do Juízo singular ao indeferir a produção da prova pericial requerida pelo apelante e, posteriormente, conclui que não foram comprovados os fatos que o autor pretendia demonstrar à luz da regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373, inc. I, do CPC). Evidenciada, a esse respeito, a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa à coisa julgada, a sentença deve ser novamente desconstituida, com o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial requerida pelo autor.
4. Em relação aos ofícios enviados ao CADE e ao Ministério Público do Estado de Goiás, é pertinente destacar que com a informatização e a digitalização do processo judicial tornou-se desnecessária a remessa das cópias físicas dos autos. No caso em deslinde não houve prejuízo à parte pois os destinatários tinham acesso aos autos digitalizados.
5. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Apesar de ter sido o negócio jurídico celebrado formalmente aos 25 de janeiro de 2007 a autora propôs a demanda apenas em 27 de setembro de 2010. O art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos para as pretensões indenizatórias. Mantido o acolhimento da exceção substancial de prescrição.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.